Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-05.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013095-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGANTE), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (EMBARGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS APREENDIDAS E REALIZAÇÃO DE NOVA CONSTATAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA DO EXEQUENTE/DEPOSITÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAREZ FOELLMER RAMBO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013095-05.2020.8.11.0000 (Id. n.º 71440953) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS APREENDIDAS E REALIZAÇÃO DE NOVA CONSTATAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA DO EXEQUENTE/DEPOSITÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o recorrente sustenta que a exequente na condição de depositária fiel tem agido de forma dolosa, utilizando de modo indevido os maquinários que estão sob sua guarda, agindo, inclusive, em conjunto com o oficial de justiça que formulou o auto de constatação, no entanto, neste juízo de cognição sumária é possível verificar suas alegações.

Assim, mostra-se necessário aguardar a instrução dos embargos à execução, onde será oportunizado às partes a produção de provas.”

Em suas razões, de Id. n.º 73881968, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere às provas suficientes da relação de parentesco entre as partes que implica no impedimento do oficial de justiça que lavrou o auto de constatação no feito de origem.

Pontua que o recurso de agravo de instrumento foi omisso ao não analisar a extensa prova documental carreada aos autos, a saber: (i) as fotografias das máquinas sendo utilizadas; (ii) o teor contraditório entre as duas constatações realizadas pelo mesmo oficial de justiça; (iii) o aumento extraordinário do horímetro das máquinas após sua apreensão; (iv) a conduta do processo, pela qual o Embargante não foi intimado acerca da expedição do mandado de constatação, que inclusive foi acompanhado pelo advogado da parte adversa; (v) o parentesco entre o advogado Dr. Rodrigo Komochena e o Oficial de Justiça Roberto Vieira.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 75494484.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão em relação às provas suficientes da relação de parentesco entre as partes que implica no impedimento do oficial de justiça que lavrou o auto de constatação no feito de origem.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Na decisão combatida, o Juízo a quo indeferiu o pedido realizado pelo agravante para que fossem removidas as máquinas agrícolas apreendidas no decorrer da execução.

No caso,
o recorrente sustenta que a exequente na condição de depositária fiel tem agido de forma dolosa, utilizando de modo indevido os maquinários que estão sob sua guarda, agindo, inclusive, em conjunto com o oficial de justiça que formulou o auto de constatação, no entanto, neste juízo de cognição sumária é possível verificar suas alegações.

A título de informação, na ocasião do julgamento dos Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006635-36.2019.8.11.0000 e 1010766-54.2019.8.11.0000, de minha relatoria, movidos, também, pelo recorrente, esta c. Câmara manteve as decisões de origem referente ao indeferimento do pedido de substituição da penhora e a restituição dos bens apreendidos.

Ainda, a título de informação, os bens apreendidos por ocasião da Execução nº 10011299-70.2018.8.11.000, ajuizada pelos agravados, são estes:

01 Trator Valtra 1780, Modelo TD229E06, Série: 22906197852;

01 Trator Valtra 1780, Série: 2290618784, com Guincho, Cocha e Lâmina;

01 Calcareadeira “JAM”, vermelha, 10 toneladas;

01 Trator Case, Modelo MX 340, Série M834C401202;

01 Colheitadeira Case 8230, com Plataforma de Soja Case modelo 3162, Série YDH030142;

01 Grade 28 Disco x 32, Civermassa, Modelo P350, Série: S3500601615, Patriot;

01 Lâmina Traseira, roda de ferro, Plaina Hidráulica Niveladora, Stara Sfil Starplan 5000;

Desse modo,
este já é o terceiro recurso aviado pelo recorrente com a pretensão de ser restituído das máquinas agrícolas apreendidas no curso da demanda executória.

Vale, ainda, registrar que a tutela recursal pretendida, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito.

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente e que se verifique o grande imbróglio instaurado, entendo que a restituição dos bens e a substituição do oficial de justiça com a realização de nova constatação não podem ser determinadas sem que antes haja a instrução processual.

Além disso o Juízo a quo negou o pedido de alienação feito pela parte exequente/agravada ante o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução n.º1000448-94.2019.8.11.0005, senão vejamos:

“De início, ressalta-se que os embargos a execução de n°. 1000448-94.2019.8.11.0005 foram recebidos com efeito suspensivo, o que impossibilita quaisquer alienações enquanto o mesmo não seja julgado.

Portanto, o pedido de alienação feito pelo exequente e terceiro interessado não deve prosperar.” - Id. n.º 49196991.

Desse modo, nenhum dos bens apreendidos será alienado até o julgamento dos embargos, de mais a mais,
na mesma decisão o Juízo singular consignou ser necessário a instrução dos embargos com a oitiva do oficial de justiça que realizou a constatação, momento em que será possível julgar sua conduta.

Para melhor elucidar, colaciono trecho pertinente da decisão:

“Desta forma, considerando que as duas constatações realizadas pelo Oficial de Justiça, ainda, não demonstraram que os maquinários de fato estão sendo usados pela parte exequente, a não ser, para a manutenção dos mesmos, o pedido de remoção não deve prosperar, sendo necessário a instrução dos embargos a execução com a oitiva do Oficial de Justiça que realizou a constatação. [...] Aguarde-se o julgamento dos embargos a execução, permanecendo os bens móveis no local e forma que estão, sendo proibida, por ora, quaisquer alienações.”

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos elementos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelo recorrente, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”
– Id. n.º 71440953.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021